Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702915-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela para obstar os descontos de imposto de renda no contracheque da parte agravante. Sustenta o recorrente que foi diagnosticado com cardiopatia grave , fazendo jus ao benefício da isenção, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para obstar as descontos. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal. É bem verdade que anos atrás o autor recebeu diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio Doença Arterial Coronariana – Hipertensão Arterial Sistêmica – Angina Pectoris, Não Especificada – CID I20.9 – Doença Cardiovascular Aterosclerótica – CID I25.0 – Angioplastia com Implante de Stents). Não obstante, conforme documentos mais recentes que instruem os autos de origem, o autor tem funcionamento fisiologia e funcionamento normal do coração, com discretas ateromatose e aumento atrial esquerdo, com a observação de que o paciente ainda se encontra em investigação cardiológica. Nada há nos autos, por ora, que comprove se tratar de cardiopatia grave apta a ensejar a isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Cumpre observar que, para ser considerada cardiopatia grave, o paciente deve ter diminuição, temporária ou permanente, da capacidade funcional do coração a ponto de colocar em risco a vida ou impossibilitar o desempenho das atividades laborais. Portanto, não há nos autos documentos que permitam, para além da dúvida razoável, que a doença que acomete a autora seja classificada como cardiopatia grave, de modo que, no momento, não há probabilidade de direito. Ante o exposto e sem prejuízo de nova análise futura caso apresentados novos elementos capazes de afastar a conclusão ora adotada, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem e intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora